Tribunal: TJMT
Processo: 1022807-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022807-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), VALDEMILSON DE BRITO - CPF: 707.718.281-95 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE: VALDEMILSON DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA DEMORA EM DELIBERAR ACERCA DOS PLEITOS DEFENSIVOS NO EXECUTIVO DE PENA - FEITO SENDO IMPULSIONADO- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – HABEAS CORPUS DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não procede a alegação de constrangimento ilegal do impetrante, uma vez que se observa que o pleito do paciente está sendo impulsionado no juízo da execução, além do mais, consoante informações, o paciente alcançará o requisito objetivo para o regime semiaberto em 19/04/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022807-19.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE: VALDEMILSON DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogada
KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
, em favor de
VALDEMILSON DE BRITO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca Cuiabá-MT.

Depreende dos autos que o paciente responde ao Executivo de Pena 11425-03.2009.8.11.0042, em que foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta, em síntese, excesso de prazo do juízo singular em deliberar acerca dos pleitos defensivos no executivo de pena,
pois formulou pedido em

17/10/2020
,
contudo o pleito ainda não foi apreciado
pela autoridade coatora,
o que está obstando o direito à liberdade do apenado, caso tivessem seus pedidos analisados em prazo razoável, uma vez que é detentor dos requisitos legais exigidos para a concessão de progressão de regime.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade, ou o pleito defensivo seja tramitado/apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau.

A liminar
foi indeferida
, consoante id. N.
66498998.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 67846475.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no id. N.
70186971
, opinou,
preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE: VALDEMILSON DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, a suposta ilegalidade consiste, em tese, na demora na apreciação dos pleitos defensivos no executivo de pena de responsabilidade do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A teor das

informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente foi condenado à pena
14 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado.

E, consoante atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo
de 06 anos e 03 dias de pena a ser cumprida e
aponta como possível data para obtenção da progressão de regime o dia 19/04/2022.

Consta, ainda, que em 18/02/2020, a defesa do paciente requereu a adoção da fração de 1/6 para progressão de regime, sob a alegação que
“embora, seja hediondo, já cumpriu a fração de 2/5 (dois quintos), no início da pena, sendo portanto, merecedor da benesse requerida”,
ocasião que em 14/04/2020, foi indeferido tendo em vista que não havia nenhum benefício a ser concedido ao recuperando.

Em 17/10/2020, a defesa pleiteou nova pretensão, visando a remição de pena pelo trabalho e retificação do memorial e, por consequência a concessão da progressão de regime.

Em consulta ao Sistema SEEU, consta que em 01 de dezembro de 2020, o Ministério Público manifestou pela improcedência dos pedidos, sendo que em
03/12/2020
, os autos foram conclusos, aguardando decisão.

Assim, não procede a alegação de constrangimento ilegal da impetrante, uma vez que
observa-se que os pedidos do paciente, ao que parece, está sendo impulsionado
, além do mais, consoante informações, o paciente alcançará o requisito objetivo para o regime semiaberto
somente
em 19/04/2022.

Não desconheço que as partes tem direito constitucional assegurado à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Mas, "
por outro lado, não se pode imaginar um processo em que o provimento seja imediato.
É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo"
(JÚNIOR, Aury Lopes. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável. Rio de Janeiro: Lúmen júris, 2006, p. 5).

Assim, cada caso há que ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tratando-se de executivo de pena, o juízo da execução, antes de decidir pela sua concessão, deve adotar algumas providências necessárias aferindo o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigíveis à obtenção das benesses, as quais, em alguns casos, demanda tempo e colaboração de profissionais alheios ao quadro do Poder Judiciário.

Logo, não há inércia e/ou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo a ser imputado ao juízo da execução, pois tem realizado as providências necessárias à apreciação do pedido, além de que os autos somente foram conclusos em 03/12/2020, os quais aguardam decisão.

E não é caso de concessão em sede de habeas corpus, sob pena de configurar supressão de instância.

Diante disso, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste habeas corpus,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020